Tribunal: STF
Processo: ADI 6512
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DE GOIÁS. IMPUGNAÇÃO AO ART. 46, VIII, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NORMA QUE ATRIBUI FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO AOS MEMBROS DA DEFENSORIA PÚBLICA, DA PROCURADORIA DO ESTADO, PROCURADORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. LIMITAÇÃO ILEGÍTIMA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VIOLAÇÃO AO MODELO FEDERAL. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. COMPREENSÃO RESTRITIVA DA PRERROGATIVA DE FORO. PROCEDÊNCIA.



    1. A extensão do alcance do foro por prerrogativa de função a cargos que não foram contemplados na Constituição contraria normas convencionais que asseguram o duplo grau de jurisdição em matéria penal. 



    2. No exercício do poder que lhe outorga o art. 125 , § 1º, da CRFB, os Estados só podem conferir foro por prerrogativa de função para autoridades cujos similares na esfera federal também o detenham, em respeito ao princípio da simetria. 



    3. Evolução jurisprudencial em torno de uma compreensão restritiva da prerrogativa de foro. Precedentes.



    4.Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente declarando-se a inconstitucionalidade das expressões “procuradores do Estado e da Assembleia Legislativa e os defensores públicos”, contidas no art. 46, VIII, e, da Constituição do Estado de Goiás.